Tribunal: CARF
Processo: 16143.000075/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16143.000075/2010-86
ACÓRDÃO
3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ANTIGA BANDEIRANTE
ENERGIA S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/05/2005
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
O despacho decisório que homologa parcialmente a compensação e indica,
ainda que de forma sucinta, o valor do crédito reconhecido e a insuficiência
para quitação integral do débito atende ao dever de motivação.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há nulidade quando o contribuinte é regularmente cientificado e
exerce o contraditório em todas as fases do processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo comprovar a liquidez e certeza do crédito
compensado. Quando o Despacho Decisório é claro sobre o motivo da Não
Homologação ou Homologação Parcial do Débito Declarado cabe ao
contribuinte comprovar a sua alegação. A mera alegação não autoriza a
homologação integral da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000075/2010-86
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada face à
homologação parcial de Declaração de Compensação, transmitida através do
PER/Dcomp no 21558.76218.210906.1. 3.04-9255, referente a pagamento
efetuado indevidamente ou a maior de Contribuição para a Seguridade Social -
Cofins, período de apuração dezembro de 2001, no valor de R$ 66.659,88, com
débito da mesma contribuição, incidente no período novembro de 2003, no valor
de R$ 91.270,71.
A Derat São Paulo homologou parcialmente a compensação por meio do
despacho decisório de fl. 7, emitido em 23/10/2009, apesar do reconhecimento
integral do direito creditório, pois o montante teria sido insuficiente para
amortizar o débito informado no PER/Dcomp.
Cientificado do despacho em 06/11/2009 (fl. 8), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 9/20, em 07/12/2009, para requerer a
nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa, pois o
documento não conteria descrição clara e precisa de seus fundamentos, nem
explicitaria qual o débito que não teria sido quitado.
Argumentou que não haveria processo físico, passível de consulta, e que a única
informação disponível no site da RFB seria o próprio despacho decisório.
Defendeu que o ônus da prova caberia àquele que alegasse o fato.
Citou jurisprudência administrativa e judicial sobre o assunto.
Discorreu sobre a origem do direito creditório.
Concluiu, para requerer a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do
direito de defesa, a suspensão da exigibilidade do débito decorrente da parcela
não homologada, e a reforma do despacho decisório para que a compensação
fosse integralmente homologada.
Por fim, solicitou a juntada posterior de documentos, a conversão do julgamento
em diligência e a realização de perícia contábil.

Em 21 de novembro de 2014 a 11a TURMA/DRJ RPO julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000075/2010-86
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/10/2005
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE CLAREZA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Estando perfeitamente claros os fundamentos do despacho decisório, e tendo
sido o mesmo lavrado por autoridade competente, com observância do devido
processo legal, rejeita-se a arguição de nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia. A realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Em regra, não se admite a juntada posterior de documentos, salvo nas hipóteses
expressamente previstas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando:

VOTO
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000075/2010-86
4
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão arguida pela recorrente em seu Recurso Voluntário restringe-se a
verificação da validade e suficiência do despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte e à existência de elementos que justifiquem o
reconhecimento do crédito integralmente compensável.
1. Da alegada nulidade do Despacho Decisório por falta de fundamentação
O art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que são nulos apenas os atos
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. O despacho
decisório objeto da contestação foi emitido por autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, regularmente cientificado à contribuinte, que exerceu plenamente o direito de
defesa mediante a apresentação de manifestação de inconformidade e posterior recurso
voluntário.
Ainda que sucinta, a decisão administrativa indicou o valor do crédito reconhecido e
esclareceu que o montante não foi suficiente para a amortização integral do débito compensado.
Tal fundamentação atende ao disposto no art. 50 da Lei no 9.784/99, sendo desnecessário
detalhamento minucioso de cálculos ou memórias aritméticas, bastando que o contribuinte
compreenda as razões da decisão para exercer o contraditório.
Precedentes do CARF têm reiteradamente reconhecido que a brevidade da
motivação não acarreta nulidade do ato administrativo, desde que possibilite a identificação dos
fundamentos essenciais da decisão. Neste mesmo sentido os acórdãos abaixo.
“A ausência de fundamentação minuciosa não invalida o ato administrativo
quando os motivos essenciais à decisão constam do processo e são suficientes à
compreensão do contribuinte.”
CARF, Acórdão no 3402-008.234, 3a Seção, Sessão de 14/03/2023

“Não se reconhece nulidade do despacho decisório que homologa parcialmente
compensação quando as razões da insuficiência do crédito encontram-se
indicadas no processo.”
CARF, Acórdão no 3201-009.212, 2a Seção, Sessão de 06/02/2020

2. Da alegada nulidade do Acórdão da DRJ
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000075/2010-86
5
A recorrente sustenta que o Acórdão proferido pela 11a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto seria nulo, sob o argumento de que teria mantido decisão desprovida de fundamentação e
motivação.
Não assiste razão à recorrente.
O Acórdão recorrido apresenta relatório, fundamentação e dispositivo claros,
atendendo à exigência de motivação prevista no art. 50 da Lei no 9.784/99. A decisão de primeira
instância enfrentou expressamente as alegações de nulidade do despacho decisório, analisou os
fundamentos da manifestação de inconformidade e concluiu pela improcedência do pedido, por
entender que o despacho estava devidamente motivado e que o contribuinte não comprovou a
suficiência do crédito compensado.
A autoridade de primeira instância julgou e manteve sem alterar o enquadramento
jurídico da matéria, que permaneceu o de insuficiência do crédito compensável reconhecido com
base no art. 74 da Lei no 9.430/96.

3. Do ônus da prova e da suficiência do crédito
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, a compensação tributária é ato de
iniciativa do sujeito passivo, cabendo-lhe comprovar a existência, liquidez e certeza do crédito
utilizado.
“Compete ao sujeito passivo comprovar, de forma inequívoca, a liquidez e certeza
do crédito utilizado em compensação.”
CARF, Acórdão no 3401-007.611, 3a Seção, Sessão de 12/12/2022

“Cabe ao contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito invocado em
compensação.”
RF-4, AC 5002354-60.2017.4.04.7202, Rel. Des. Fed. Rômulo Pizzolatti, j.
18/05/2021

O Despacho decisório é claro ao afirmar que todo o crédito pleiteado foi deferido.
Porém o único débito declarado tinha valor superior ao crédito motivo pelo qual a homologação
do único débito declarado foi parcial por insuficiência do crédito solicitado.
Assim, inexistindo elementos que afastem a constatação de insuficiência do crédito,
deve ser mantida a decisão de primeira instância.
Diante do exposto, conheço do Recurso e nego provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o Acórdão no 14-54.991, proferido pela 11a Turma da DRJ/Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e confirmou a
homologação parcial da compensação declarada pela contribuinte.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.803 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16143.000075/2010-86
6

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 112
DF CARF MF
Original